Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-46.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BICICLETA. TROCA DE PEÇAS. PERMANÊNCIA DE DEFEITO MESMO APÓS AS TROCAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 18 DO CDC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GTSM1 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BICICLETAS LTDA – ME em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para decretar a rescisão do contrato de compra e venda e, consequentemente, para condenar a ré à obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 1.944,00, além de condenar a ré à obrigação de compensar danos morais ao autor, mediante pagamento da quantia de R$ 1.000,00. Em sede recursal, aduz a recorrente que a culpa pelo fatos é exclusiva do recorrido que teria recusado a assistência oferecida, bem como teria solucionado o problema existente, não havendo ilícito em sua conduta. Requer, desse modo, a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30840973). Custas e preparo regulares (ID 30840975 e 30840976). Contrarrazões apresentadas (ID 30840979).

3. O autor narra que, em 03/09/2020, adquiriu uma bicicleta no site da empresa requerida por R$1.994,00 (mil novecentos e noventa e quatro reais). Informa que, em 18/09/2020, identificou anormalidades na bicicleta, e em razão disso levou-a ao montador, que teria identificado que a coroa estava empenada. A peça foi substituída pela empresa requerida, mas o autor alega que a nova peça também era defeituosa, pois os problemas persistiram. Desse modo, requereu a rescisão contratual, não sendo atendido pela requerida.

4. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 18 CDC), o que fundamenta a decisão proferida, tendo em vista a comprovação da existência dos danos narrados na inicial e a ausência de impugnação específica.

5. Ouvida em juízo (ID 30840966), a testemunha ERICSON CIANDRINI, integrante do departamento técnico da empresa requerida, confirmou o envio de nova engrenagem (coroa) ao recorrido pelo motivo de a peça original estar com defeito. Em seguida, esclarece que se verificou que além da peça enviada estar com defeito, a corrente também estaria com defeito, ocasião em que também foi enviada uma nova para o autor. Nesse ínterim, o recorrido solicitou, em 22/10/2020 (ID 30840766 – página 2), a devolução do produto, posto que, por período superior a 30 dias após a compra do produto, este continuava a apresentar vício, mesmo após as trocas de peças solicitadas.

6. A responsabilidade da empresa recorrente é objetiva, competindo-lhe demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do recorrido, ônus do qual não se desincumbiu. O defeito constatado, aliado à resistência da recorrente em rescindir o contrato sob o argumento de que prestaria a assistência técnica no período de garantia legal de 90 dias, motiva a rescisão contratual sem culpa do recorrido.

7. O artigo 18 do CDC atribui ao consumidor a faculdade de optar pela devolução dos valores despendidos na aquisição do produto quando o vício manifestado não for sanado pelo fornecedor dentro do prazo de 30 dias. No presente cenário, o ressarcimento do valor pago pela bicicleta é medida apropriada.

8. Resta configurado o dano moral. A comprovada falha na prestação do serviço devido à demora excessiva para sanar os vícios e ainda assim não conseguir uma solução definitiva, gera o dever de indenizar em razão de a conduta da empresa requerida extrapolar a esfera dos meros dissabores cotidianos. Correta a sentença do juízo a quo ao esclarecer que o contexto dos fatos aponta no sentido de que a ré não contava com rede de assistência técnica que pudesse dar o suporte adequado ao consumidor, o qual não pôde usufruir do produto, e ainda precisou empregar o seu tempo para solucionar os entraves decorrentes da negativa de a ré rescindir o contrato. Quando as circunstâncias excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade do consumidor, resta configurado o ilícito.

9. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pelos recorrentes sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, bem como para cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.